Tribunal: STF
Processo: HC 196763
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Prisão Preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 637.916, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pelo crime previsto no art. 217-A, § 1º, do Código Penal. Em 04.12.2020, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do acusado.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Presidência do STJ indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva e requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Cumulativamente, pleiteia a “concessão da ordem, na modalidade extensiva, para o fim de que uma vez decretadas novas prisões sobre fatos idênticos aos já narrados nas denúncias que buscam encarcerar o Paciente (...), no âmbito do mesmo Procedimento Investigatório Criminal, conferindo-lhe o salvo-conduto, evitando-se de tal modo novas prisões preventivas em outros eventuais autos que apurem os mesmos fatos”.
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    9. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do ato apontado como coator. Fato esse que impede a exata compreensão da controvérsia, assim como atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus da parte impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    10. Não bastasse isso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Para além de observar que a hipótese é de paciente preso preventivamente pelo crime de estupro de vulnerável, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Juízo de origem, no sentido de que “a prisão preventiva é necessária pelos seguintes motivos”:
    “a) para evitar que o requerido venha a ocultar, destruir ou forjar provas, ferindo a devida instrução criminal, haja vista a alteração da senha de equipamentos eletrônicos, mesmo preso, e/ou fornecimento de senha incorreta bem como por seus familiares estarem coagindo testemunhas, as quais, frise-se, são funcionárias do denunciado, além de ter informação que as testemunhas estão temerosas, haja vista terem conhecimento de que o réu porta arma de fogo; 
    b) a fim de impedir que volte a praticar condutas delitivas, eis que os estupros de vulnerável foram, em tese, cometidos de maneira reiterada durante atendimentos de osteopatia, em sua paciente, e o requerido tem a intenção de retomar as atividades profissionais, conduta esta que permaneceria sujeito aos mesmos estímulos relacionados aos crimes de estupro de vulnerável que ora se lhe imputa.”
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator